Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Embora a parte autora/embargante alegue que não houve delimitação do percentual imputável a cada uma das embargadas, consta da sentença a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “pro rata”, o que significa a divisão em partes iguais (50% para cada réu), inexistindo, assim, a omissão apontada no acórdão, que confirmou a fixação do pagamento proporcional.
3. Quanto à responsabilidade da instituição financeira pelos atos praticados pelo correspondente cambiário, destacou-se que a comercialização da moeda estrangeira em detrimento da legislação cambiária e a ausência de repasse do valor devido pela transação não afastam o dever de ressarcimento ao consumidor lesado, competindo à instituição financeira, em ação autônoma, buscar a reparação pelos eventuais danos sofridos.
4. Na hipótese, o que os embargantes pretendem é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.